Tribunal: TJDFT
Processo: 0739255-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÉREO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. ATRASO DE 24 HORAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM (R$ 5.000,00).
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Companhia Aérea, condenada a pagar à Autora, Recorrida, R$ 1.129,48 pelos danos materiais e R$ 10.000,00 pelos danos morais.
2. Os alegados “problemas operacionais” caracterizam-se como fortuito interno e geram à companhia aérea o dever de indenizar os passageiros pelos danos experimentados. Nesse sentido, acórdãos das Turmas Recursais n.o 1647934 e 29/1/2021.
3. O valor da indenização pelos danos materiais comprovados fica limitado ao disposto na Convenção de Montreal, conforme Tema 210 com Repercussão Geral, de 25/5/2017. Comprovados os gastos da Recorrida com alimentação, hotel e traslado, no período entre o voo planejado e a sua reacomodação apenas no dia seguinte, no valor total de R$ 1.129,48 (mil cento e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos) e não comprovado qualquer suporte material pela Recorrente, sua condenação à indenização do valor suso é medida que se impõe.
4. O excessivo atraso frustrou a legítima expectativa da Recorrida de usufruir dos serviços aéreos da Recorrente na data e horário previamente contratados; uma vez comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. Entretanto, o valor estabelecido pela sentença, de R$ 10.000,00, mostra-se excessivo, em dissonância à jurisprudência deste Tribunal, em especial, das Turmas Recursais. Assim, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a condenação pelos danos morais para R$ 5.000,00, corrigidos desde a data do arbitramento e com juros desde a citação. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.